Tribunal: TJPA
Processo: 0801599-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801599-76.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSENILDO LEAL VITAL

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ARTIGO
121 C/C ARTIGO 14, II, TODOS DO CPB. 1.

INEXISTENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE
. A decisão está devidamente embasada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, pois conforme se extrai dos autos, a materialidade delitiva está devidamente comprovada nos indícios da existência do crime contido no BO, bem como pelo depoimento da vítima e testemunha, consubstanciada ainda, na gravidade concreta do delito, na forma de execução do mesmo somada ao motivo determinante do crime, qual seja, a cobrança de uma dívida. Ademais, é imperioso destacar que o paciente encontra-se preso em virtude de decisão proferida no dia 13 de fevereiro de 2020, nos autos nº 000622-97.2020.8.14.0136, por crime de homicídio na modalidade tentada em desfavor da vítima Alessandro Polastrini, que foi alvejado com um disparo de arma de fogo na perna, depois lesionado com coronhadas na cabeça e mais dois disparos de arma de fogo na cabeça.
2. AUSENCIA DE AUTORIA NO DELITO.

IMPOSSIBILIDADE
.
EXAME DE PROVAS INVIÁVEL NA VIA ELEITA
.
3PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado em favor do Paciente
JOSENILDO LEAL VITAL
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal de Canaã dos Carajás.

Narra a impetração que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 14/02/2020, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio tipificado nos artigos 121 c/c 14, inciso II, do Código Penal.

Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea para a decretação da constrição cautelar do Paciente.

Aduz que os requisitos de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal tornaram-se frágeis, em decorrência da falta de provas de existência da autoria e materialidade do delito em questão.

Sustenta que os argumentos da autoridade coatora carecem de apoio em dados concretos, não passando de ilações abstratas, aduzindo que não há fundamento para a continuidade da segregação cautelar sob a motivação da garantia da ordem pública.

Ressalta que o Paciente tem residência fixa, é estudante e possui ocupação profissional lícita.

Diante disso, pugna concessão de liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea para a prisão, concedendo-se ao Paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria do feito, pelo que não vislumbrando os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, a indeferi, solicitando, após, as informações do Juízo Coator.

As informações foram prestadas esclarecendo, em síntese, que consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14 de fevereiro de 2020, pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da lei 10.826/2003).

Segundo o Auto de Prisão em Flagrante, o paciente foi preso em decorrência de diligências da policia Civil para cumprir um mandado de prisão em desfavor do mesmo. Na residência do paciente foram encontradas uma espingarda de pressão de ar comprimido calibre 5.5 e uma caixinha com diversos chumbinho do mesmo calibre, bem como uma espingarda calibre 25, 45 munições intactas calibre 22, um cartucho intacto calibre 12 e treze cartuchos intactos calibre 28.

Prossegue esclarecendo que a prisão em flagrante foi realizada no dia 14 de fevereiro de 2020, entretanto, a comunicação da prisão ocorreu no dia 16 de fevereiro de 2020, em regime de plantão, conforme se infere do oficio em anexo.

Ao receber o auto de prisão em flagrante, foi proferida decisão de relaxamento da prisão do ora paciente JOSENILDO LEAL VITAL, destacando a ausência de requisitos formais na lavratura do auto de prisão em flagrante, no que tange a comunicação da prisão no prazo legal, que no presente caso ocorreu dois dias após a efetiva prisão. Foi ressaltado, ainda, que o fato atribuído ao paciente cuida-se de delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, o qual possui pena inferior a 04 (quatro) anos e que na pratica o ora paciente responderia, ainda que sob condições, em liberdade, o que não justificaria a imposição da prisão.

Verifica-se, portanto, que nos autos do processo em comento foi proferida decisão relaxamento da prisão em flagrante em favor do paciente.

Atualmente os autos encontram-se em secretaria aguardando a remessa do inquérito policial.

Outrossim, em consulta ao sistema libra, verifico que o paciente encontra-se preso em virtude de decisão proferida no dia 13 de fevereiro de 2020, nos autos nº 000622-97.2020.8.14.0136, em trâmite nesta vara criminal. O referido procedimento trata-se, de representação de prisão preventiva requerida pela autoridade policial, pela prática, em tese, do crime de homicídio na modalidade tentada, praticado pelo paciente em desfavor da vítima Alessandro Polastrini, que foi levejado com um disparo de arma de fogo na perna, depois

lesionado com coronhadas na cabeça e mais dois disparos de arma de fogo na cabeça.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Marco Antonio Ferreira das Neves
que pronunciou-se pela denegação da ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange a alegação de
ausência de fundamentação adequada para a manutenção da prisão, entendo não merecer guarida, uma vez que a decisão está devidamente embasada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, pois conforme se extrai dos autos, a materialidade delitiva está devidamente comprovada nos indícios da existência do crime contido no BO, bem como pelo depoimento da vítima e testemunha, consubstanciada ainda, na gravidade concreta do delito, na forma de execução do mesmo somada ao motivo determinante do crime, qual seja, a cobrança de uma dívida.

Ademais, é imperioso destacar que o paciente encontra-se preso em virtude de decisão proferida no dia 13 de fevereiro de 2020, nos autos nº 000622-97.2020.8.14.0136, por crime de homicídio na modalidade tentada em desfavor da vítima Alessandro Polastrini, que foi alvejado com um disparo de arma de fogo na perna, depois lesionado com coronhadas na cabeça e mais dois disparos de arma de fogo na cabeça.

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, concluindo-se que está deve ser mantida. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade.

(HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Noutro giro, maiores incursões acerca de ser o paciente autor ou não dos crimes que lhes são imputados, ou outras questões intrinsicamente ligadas ao mérito da ação penal, entendo incabível, pois demandaria, de certo, reexame do conjunto probatório, o que se mostra inviável na via restrita do remédio constitucional, por sua natureza célere, desprovida de dilação probatória, ou seja, o Habeas Corpus não é o meio idôneo para se examinar o pedido aduzido na inicial.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 17/03/2020